Tribunal: TJDFT
Processo: 0742755-57.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. INTERESSE DE AGIR. NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO. REQUISITOS. PRESENÇA.
1. O Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo n. 648 (REsp n. 1.349.453/MS), firmou a tese de que para ingressar com o pedido de produção de provas é indispensável ao autor demonstrar a existência de relação jurídica entre as partes, o prévio pedido à instituição financeira, o seu não atendimento em prazo razoável, o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual.
2. O interesse de agir deve ser analisado sob dois aspectos: a necessidade de obtenção da tutela jurisdicional reclamada e a adequação entre o pedido e a proteção jurisdicional que se pretende obter.
3. Preenchido o requisito da prova da relação jurídica entre a parte e a instituição financeira, o prévio requerimento administrativo e a decorrência de lapso temporal razoável, o pagamento do custo do serviço ou ausência de provas da de exigência pela instituição financeira, restam preenchidos os requisitos para regular processamento da pretensão de produção antecipadas de prova.
4. Deu-se provimento ao recurso.